Tribunal: TJDFT
Processo: 0700589-14.2021.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÂO. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO ANGULARIZADA. APELO DO RÉU. FALTA DE PRESSUPOSTO SUBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Se a petição inicial sequer foi recebida, tampouco determinada a citação do réu, não há como reconhecer angularizada a relação processual, ainda que espontaneamente tenha comparecido aos autos.
2. Sentença de indeferimento da Inicial que não atinge o Requerido, o qual, sem experimentar qualquer consequência em face do decidido, não tem interesse nem legitimidade para recorrer.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.